Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a anuência dos substitutos processuais ao pacto firmado entre as partes (ID: 19109039), intime-se o DF, NOVAMENTE, para se manifestar, caso queira, sobre a referida adesão (ID: 19109033), inclusive sobre a desistência de eventuais recursos ou incidentes pendentes de apreciação, nestes autos e nos embargos do devedor AIRE 0014146-36.2007.8.07.0000, nos termos da cláusula 2a do referido acordo. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador